Tribunal: STF
Processo: HC 213105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.3.2022, por Bruno Barros Mendes, em benefício de Leonardo Alves Servino, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi desprovido agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 692.133/SP.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 24.6.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendido na posse de “01 (um) tijolo e 06 (seis) tabletes de maconha, totalizando 785,48 gramas”. 



    3. Contra a decisão, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo n. 2156403-31.2021.8.26.0000). A denegação da ordem (fls. 3-12, doc. 3) ensejou a impetração do Habeas Corpus 
n. 692.133/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 14.2.2022, nos seguinte termos:



    “(...) Conforme relatado, busca-se, com o presente mandamus, a revogação da custódia preventiva. 



    Por oportuno, segue a transcrição de trecho da decisão do Magistrado de primeiro grau que, ao homologar a prisão em flagrante, decretou a preventiva sob os seguintes fundamentos: 



    "Durante a abordagem envolvendo o autuado foram apreendidos 01 (um) tijolo e 06 (seis) tabletes de maconha, totalizando 785,48 gramas (auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo de constatação provisória de fls. 24/26), escondidos no telhado de sua residência. 



    Os policiais que atenderam a ocorrência deram detalhes da conduta delituosa, salientando que em patrulhamento avistaram o autuado em frente à sua residência, o qual assustou-se ao perceber a presença dos militares e adentrou no imóvel. Na sequência, o indiciado franqueou a entrada dos policiais na residência e com a utilização de cão farejador foram encontradas as porções de droga na área dos fundos da casa, mais precisamente no telhado. Na ocasião, o autuado teria admitido a propriedade da droga, apesar de alegar que seria destina ao seu próprio consumo (sic). 



    No caso, a quantidade de drogas aliada às circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do indiciado demonstra, em sede de cognição sumária, que o autuado está envolvido com a prática do tráfico de entorpecentes. [...] 



    A folha de antecedentes do autuado, aliás, revela que se trata de reincidente específico, o que demonstra seu envolvimento com a prática delituosa (fls. 33/35)" (fls. 88/89).



    A Corte de origem, entendendo estar suficientemente fundamentada a decisão de primeiro grau, manteve a custódia cautelar, asseverando: 



    "Os documentos juntados aos autos dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 26 de junho de 2021, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 785,0g de maconha (fls. 1/5 dos autos digitais originários). 



    Segundo a inicial, “os policiais militares Jorge Henrique Guerra e Anderson Gon faziam patrulhamento preventivo pelo local, quando constataram que, ao perceber a aproximação da viatura policial, o denunciando saltou da bicicleta em que estava, ingressou rapidamente na residência de nº 509 e trancou seu portão. Os policiais, então, foram até aquele imóvel e tentaram abrir o citado portão, mas não conseguiram, sendo, em seguida, atendidos pelo denunciando que, ao ser revistado, tinha em seu poder a quantia de R$ 60,00 e, ao ser questionado sobre a razão de ter fugido, disse que assim o fez porque “achou que seria abordado”. Perguntado sobre a existência de algo ilícito na casa, respondeu negativamente e autorizou o ingresso dos policiais para constatação dessa sua afirmação. Poucos minutos depois, a “equipe do canil” esteve no local e um dos cães demonstrou suspeitas quanto ao alto de um canto da área dos fundos, próximo de um tanque de lavar roupas. Por conta disso, o policial Anderson vistoriou e localizou, num vão existente entre o telhado daquela área e o da casa, uma sacola plástica na qual havia um tijolo e seis tabletes de maconha. Na ocasião, o denunciando admitiu a propriedade da droga, afirmando que ela se destinava a seu próprio consumo”. 



    A preliminar, relativa à invasão de domicílio, não vinga. 



    Não se fala em nulidade da prova produzida por conta das circunstâncias da apreensão, sendo certo que foi o acusado surpreendido em plena situação de flagrância, na posse e na guarda de entorpecentes, crime permanente, situação esta que autoriza a entrada no domicílio sem necessidade de autorização do morador ou de mandado judicial (art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal). [...] 



    É cediço que a prisão cautelar, para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria (conforme denúncia supramencionada) e provas da existência do crime (Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Exibição, Auto de Constatação Preliminar fls. 10/14 dos autos digitais originários), expressamente indicou a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, reportando-se, ainda, aos antecedentes criminais do paciente: “No caso, a quantidade de drogas aliada às circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do indiciado demonstra, em sede de cognição sumária, que o autuado está envolvido com a prática do tráfico de entorpecentes. A acusação que pesa contra ele é grave, de crime de tráfico de entorpecentes, que traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, sendo necessária sua custódia para garantia da ordem pública. A folha de antecedentes do autuado, aliás, revela que se trata de reincidente específico, o que demonstra seu envolvimento com a prática delituosa (fls.33/35). Ademais, nada obstante a Lei 11.464/07 permita eventual concessão de liberdade provisória, neste momento processual, parece prematura decisão nesse sentido. Por fim, no tocante à Pandemia de COVID-19, observo que não há prova de que o autuado sofra de qualquer doença crônica ou capaz de reduzir sensivelmente seu sistema imunológico, de forma que não há elementos a demonstrar que ele corre mais risco no cárcere que fora dele, a justificar a concessão da liberdade provisória” [...] 



    Como já ponderado em primeiro grau, estão presentes os requisitos necessários à custódia cautelar garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Portanto, a gravidade concreta do crime (grande quantidade de entorpecentes apreendidos) e as circunstâncias do fato, aliadas à existência de requisitos previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, recomendam, neste caso, a adoção da medida extrema, com vistas a garantir a efetividade e a finalidade do processo penal. 



    Não se ignora que o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do crime de tráfico de drogas." (fls. 132/137). 



    De início, conforme destacado pelo Magistrado de primeiro grau, consta dos autos que o paciente autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel que, mediante o auxílio de um cão farejador, encontraram as porções de droga na área dos fundos da casa, no telhado, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. Nesse sentido: (...) 



    In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida – 785,48g de maconha (fl. 88) –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a ‘quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 



    Ademais, o Juízo de primeiro grau destacou também o risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo delito, tratando-se de reincidente específico. 



    Dessa forma, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…)



    Vale asseverar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Nesse diapasão, confiram-se os seguintes julgados: (…)



      Ademais, registre-se que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: (…)



    Por fim, verifico que a alegação de vulnerabilidade da população carcerária, invocando a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Cito precedentes: (…)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante do exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. Publique-se. Intimações necessárias” 
(fls. 60-73, doc. 3).  



    4. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.3.2022, negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGRAVADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal – STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No caso em análise, consta dos autos que o agravante autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel que, mediante o auxílio de um cão farejador, encontraram as porções de droga na área dos fundos da casa, no telhado, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. Assim, não há falar em nulidade do flagrante decorrente da violação de domicílio. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida – 785,48g de maconha –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a “quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Ademais, o Juízo de primeiro grau destacou também o risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo delito, tratando-se de reincidente específico. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. A alegada vulnerabilidade da população carcerária, invocando a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido” (fls. 104-120, doc. 3). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, que seria ilegal (pelo ingresso na residência do paciente sem mandado judicial) e carente de fundamentação, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Afirma que, na espécie, “se comprova expressa a violação pessoal e de domicílio, uma vez que não tinham permissão legal para tal, sem mandado de busca e apreensão, sendo que defronte à residência, na abordagem pessoal do acusado, nada haviam encontrado de ilícito, restando demonstradas as devidas razões para o relaxamento da prisão do acusado, o que cabe perfeitamente no caso concreto”. 



    Alega que o paciente tem profissão definida e residência fixa, invocando, ainda, para fundamentar a revogação da custódia preventiva, a Recomendação n. 62/CNJ e o risco decorrente da pandemia de coronavírus, não se tratando de crime praticado com violência contra a pessoa.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da presente Ação Penal, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP (1500927-91.2021.8.26.0603) e determinar a soltura da paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (…) Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada não somente em razão da quantidade de droga apreendida, mas também pelo risco concreto de reiteração delitiva, anotando-se os antecedentes do paciente inclusive pela prática de delito de idêntica natureza. 



    Verifica-se que a fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    8. A apreciação dos demais pedidos, em especial a nulidade da prova decorrente da alegada invasão de domicílio, demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos a ser realizada oportunamente, na instrução criminal, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. 



    Na espécie, as instâncias ordinárias assentaram, com base nos testemunhos e nas circunstâncias específicas do caso, ter sido o paciente quem facultou o ingresso à residência. O acusado mesmo confessou, em seu depoimento, à autoridade policial ser “usuário de maconha e admitiu que, ao abrir o portão para os policiais militares, segurava ‘um baseado’, sendo esse o motivo que o fez entrar e fechar o portão logo que percebeu a aproximação da viatura. Permitiu o ingresso dos policiais militares em sua casa e, já de início, informou lhes sobre a existência de drogas no local, pois ‘ontem eu havia comprado 25 gramas de maconha para meu uso e a porção estava guardada dentro de um armário instalado sobre o tanque na varanda dos fundos’” (fls. 46, doc. 3). 



    Ademais, as decisões impugnadas também demonstraram que a flagrância do paciente teria se configurado antes mesmo do ingresso na residência, pelo uso de parte da droga apreendida, o que, inclusive, conduziu à abordagem policial. 



    9. Considerando as peculiaridades do caso, não se mostra possível antecipar-se a prova a ser produzida na instrução criminal para, desde logo, concluir-se pela alegada nulidade da prova, pela suposta invasão de domicílio.



    10. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    11. Em 18.3.2020, na sessão presencial do Supremo Tribunal Federal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    12. Na espécie em exame, essa questão não foi submetida às instâncias ordinárias, não tendo a defesa mencionado integrar o paciente grupo de risco ou qualquer outra situação que demonstrasse necessidade de concessão excepcional do benefício pleiteado.



    13. Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados. 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora